Tribunal: STF
Processo: HC 192127
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 597.069/SC, assim ementado (eDOC 3, p. 63-64):
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ALUGUÉIS). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL NAS VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRETENSÃO MANIFESTADA PELA DEVEDORA DE FIXAR RESIDÊNCIA FORA DO PAÍS. RISCO DE TORNAR INALCANÇÁVEL O SEU PATRIMÔNIO. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO DA SUSPENSÃO DA CNH E DA APREENSÃO DO PASSAPORTE DA DEVEDORA. 
    1. Controvérsia em torno da legalidade da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte da paciente no curso do processo de execução por título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial celebrado entre pessoas físicas.
    2. "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
    3. Possível extrair da pretensão de residência fora do país uma forma de blindagem do patrimônio do devedor, não deixando, pelo verificado no curso da execução, bens suficientes no Brasil para saldar as obrigações contraídas, pretendendo-se incrementá-lo fora do país, o que dificultaria, sobremaneira, o seu alcance pelo Estado-jurisdição brasileiro. 4. Razoabilidade das medidas coercitivas adotadas, limitadas temporalmente pela Corte de origem até a indicação de bens à penhora ou a realização do ato constritivo, não se configurando, pois, ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus.
    5. HABEAS CORPUS DENEGADO.” 
    Alega o impetrante que: a) o habeas corpus é garantia processual fundamental vocacionada à tutela da liberdade de locomoção nas hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder; b) a decisão judicial que determinou a suspensão da CNH e do Passaporte da paciente e, diretamente, impediu o deslocamento da atingida, viola os princípios constitucionais da liberdade de locomoção e da legalidade, além de figurar como uma restrição indevida e desproporcional; c) a decisão que implementou a medida executiva atípica apresenta-se desfundamentada; e d) a determinação imposta recaiu na pessoa da devedora, e, não, sobre seus bens, sendo evidente, assim, a ilegalidade e desproporcionalidade da medida. 
    À vista dos argumentos, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja garantido o direito de locomoção, cassando a decisão que determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação da paciente e a apreensão de seu passaporte.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida, enquanto regra de distribuição de competências, com uma justificativa ontológica. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Restrição de liberdades constitucionais em face de execução de dívida patrimonial
    Inicialmente, observo que, o STJ justificou a adoção das medidas executivas atípicas com respaldo nos seguintes argumentos (eDOC 3, p. 72-74): 
    “A adoção de medidas coercitivas pelo magistrado a buscar a efetividade do processo executivo brasileiro é excepcional, como já reconheceu esta Terceira Turma quando do julgamento do Resp 1.782.418/RJ, justificando-se a sua adoção quando evidenciado estar o devedor a se furtar de satisfazer a sua obrigação inadimplida, não, em si, por ausência de bens, mas mediante atos a fazer inalcançável o seu patrimônio pelo credor.
    (…)
    Na hipótese dos autos, o próprio impetrante reconhece que a executada teria intenção de residir fora do Brasil, alegando, inclusive, que ela lá já estaria no Exterior, apesar de não confirmada documentalmente a informação, conforme já aludido. 
    Pode-se daí extrair uma forma de blindagem do seu patrimônio, não deixando, pelo que se verificou no curso da execução, bens suficientes no Brasil para saldar as obrigações contraídas, e vindo a pretender residir fora do país e para lá levar o seu patrimônio e, quiçá, lá incrementá-lo, o que dificultaria, sobremaneira, o seu alcance pelo Estado-jurisdição brasileiro. 
    Nessa perspectiva, seriam legítimas e razoáveis as medidas coercitivas adotadas, limitadas temporalmente pela Corte de origem até a indicação de bens à penhora ou a realização do ato constritivo, não se configurando, pois, ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus.” 
    Noto que, no caso dos autos, para apreciação do pedido formulado é imprescindível analisar os limites do poder do magistrado de determinar medidas para o cumprimento de decisão judicial, ou seja, os limites do poder reconhecido pelo artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
    Uma vez mais é preciso recordar que a Constituição da República de 1988 instituiu um Estado Democrático de Direito em que todos os cidadãos e cidadãs têm garantido direitos fundamentais oponíveis, especialmente, contra a atuação desproporcional dos agentes públicos e políticos. 
    Outrossim, também é importante registrar que se consolidou, nesta Suprema Corte, o entendimento de que as normas internacionais de proteção de direitos humanos, quando não internalizadas por meio do procedimento previsto no art. 5º, §3º, da Constituição da República, possuem o status de normas supralegais, revogando ou derrogando o ordenamento infraconstitucional com elas incompatível. 
    O julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários 349.703/RS, 466.343/SP e dos Habeas Corpus 87.585/TO e 92.566/SP influenciou a doutrina pátria para o tema, de forma que se passou a falar, por sua inspiração, em controle de convencionalidade no ordenamento jurídico-constitucional pátrio. Foi também nesse julgamento que o Supremo Tribunal Federal confirmou que é vedada a restrição de liberdades por dívida, salvo a prisão do devedor de dívida alimentícia.
    A principal consequência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi a de reconhecer que toda lei infraconstitucional incompatível com normas internacionais de direitos humanos não podem ser aplicadas, em face da sua invalidade por inconvencionalidade, no ordenamento jurídico brasileiro.
    E, nesse contexto, não apenas considerando a Constituição da República de 1988, mas, também, os tratados internacionais já integrados ao Estado Democrático de Direito brasileiro, é que a questão posta nos presentes autos deve ser enfrentada. 
    As normas constitucionais, notadamente aquelas que garantem liberdades e direitos fundamentais, expõem compromissos dos legisladores constituintes com a comunidade sócio-cultural que o legitimou, e, por isso, confirmam importante missão daqueles que declaram sua fidelidade constitucional, a partir de projetos atualizadores do compromisso original. 
    Não há possibilidade de falar-se em fidelidade constitucional sem levar em consideração as respostas que nascem, todos os dias, do exercício pleno e legítimo da jurisdição constitucional. Não se desconhece, por óbvio, as muitas dúvidas acerca dos limites da atuação da jurisdição constitucional, nem muito menos as abalizadas críticas acerca de uma ou outra decisão dela emanada. 
    A doutrina especializada tem anotado a importância de interpretar-se o poder geral de efetivação das decisões judiciais em conformidade com a Constituição e com o devido processo legal, tanto na sua perspectiva adjetiva quanto substantiva. 
    Não tenho dúvidas de afirmar que as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais ao cumprimento de medidas judiciais impositivas de obrigações pecuniárias. 
    No caso dos autos, a suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte da paciente, como medidas de fazer cumprir decisão judicial, tomadas no âmbito de processo de execução por título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial celebrado entre pessoas físicas, devem ser afastadas. 
    A desproporcionalidade da utilização de medidas executivas atípicas pelos juízes com a intenção de forçar o executado a cumprir decisão judicial, apresenta-se evidente, considerando que a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais, para compelir à execução de dívidas pecuniárias, não se revela, como revela o caso dos autos, compatível com a Constituição da República de 1988. 
    Nesse contexto, Eduardo Talamini afirma que o artigo 139, IV, do CPC não pode ser interpretado como um poder ilimitado que o juiz recebe, pois que as “providências adotadas devem guardar relação de utilidade, adequação e proporcionalidade com o fim perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário (...). Em todo e qualquer caso em que incida o poder geral em questão, será indispensável, no seu exercício, a consideração da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da medida.”(TALAMINI, Eduardo. Poder geral de adoção de medidas executivas e sua incidência nas diferentes modalidades de execução; in Talamini, Eduardo; Minami, Marcos Youji (coordenadores). Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Juspodium, 2018. p. 31 e 56/57.)
    É relevante anotar que o poder de adoção de medidas atípicas, se por um lado justifica-se por ser um instrumento de efetivação das decisões do Estado-juiz, por outro, deve também, e principalmente, ser capaz de garantir a tutela integral a que o jurisdicionado tem direito, nos limites do devido processual legal adjetivo e substantivo. 
    Na situação concreta sob análise, compelir, através de restrições a liberdades, garantias e direitos fundamentais, a devedora, condenada em processo de execução por título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial celebrado entre pessoas físicas, a cumprir a decisão judicial contra ela exarada não é uma fórmula consentânea com o Estado Democrático de Direito constituído, em 1988, no Brasil. 
    3. Concessão da medida liminar em habeas corpus
    Diante do exposto, concedo a liminar no presente writ, determinando sejam suspensas, até julgamento definitivo do mérito do presente habeas corpus, as medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte da paciente Renata Marcon Januário. 
    Solicitem-se informações à 3ª Vara da Cível de Araranguá/SC, referentes ao processo de Execução de Título Extrajudicial n. 0301000-14.2017.8.24.0004, em que são partes Marina de Bettio Topanotti e Renata Marcon Januário.
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente